Tribunal: TJDFT
Processo: 0006852-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006852-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: J. H. F. MERCALDO - ME, JOÃO HENRIQUE FRANCA MERCALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal. Prescrição intercorrente decretada. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056 todos do CPC, sustentando, em suma, a inexistência dos requisitos para a aplicação da prescrição intercorrente. Assevera ser necessária a intimação pessoal do credor para promover as diligências pertinentes. Acrescenta que a extinção do processo impede que o credor busque seu crédito ensejando, assim, o enriquecimento ilícito do devedor; b) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, alegando que o prazo aplicado ao caso em exame é o quinquenal por se tratar de dívida líquida proveniente de contrato particular. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, III, § 1o, art. 924, V, e 1.056 todos do CPC, no que se refere à necessidade, ou não, de intimação pessoal do credor para fins de aplicação da prescrição intercorrente, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 544.253/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 206, §§ 3o e 5o, I, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal” (ID Num. 28176464 - Pág. 3). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017